Tribunal: TJBA
Processo: 8003412-08.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003412-08.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: MARIENE SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição integral dos valores pagos pelo autor (sinal, mensalidades e quantias específicas de R$ 937,00 e R$ 8.500,00), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e indenização por lucros cessantes correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, desde junho de 2019 até a data da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos; (iii) determinar se são devidos danos morais e lucros cessantes ao comprador em razão do inadimplemento da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da audiência de instrução e julgamento quando os fatos controvertidos podem ser comprovados exclusivamente por prova documental, conforme previsão do art. 370 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual analisada, diante da caracterização do autor como consumidor e da ré como fornecedora de serviços.

O inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo pactuado, expirado em junho de 2019, justifica a resolução contratual, sendo irrelevantes justificativas baseadas em caso fortuito ou força maior, como pandemia ou chuvas excessivas.

A culpa exclusiva da vendedora pelo descumprimento contratual impõe a restituição integral dos valores pagos, inclusive o sinal, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A frustração da legítima expectativa do comprador quanto ao recebimento do imóvel no prazo avençado ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

São devidos lucros cessantes pela perda da fruição do bem, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador, com termo final na data do trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão.

Mantém-se o termo inicial dos juros de mora desde a citação, considerando a culpa da ré pelo inadimplemento contratual.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20%, conforme previsão do art. 85, § 11º, do CPC, em razão do não provimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003412-08.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como apelada MARIENE SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)